Tribunal: STF
Processo: MS 38040
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por BRB SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, alegando-se, em suma, o que se segue:
a)     o presidente da “CPI da Pandemia”, Senador Omar Aziz, aqui autoridade coatora, após apresentação de Requerimento, anexo aos autos, solicitou a quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário do ora Impetrante, sem amparo legal, apresentando justificativa genérica e manifestamente desproporcional;
b)     a impetrante não possui nenhum contrato com o Poder Público relacionado ao enfrentamento da COVID-19 e não recebe nenhuma verba do Governo Federal;
c)     após o depoimento do Deputado Federal Sr. Fausto Jr. à referida Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 29 de junho de 2021, ilegalmente e sem embasamento jurídico, foram expedidos requerimentos pelo Presidente da CPI, ora agente coator, a fim de efetivar a quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário da Impetrante com a mera justificativa de que “uma associação de indivíduos composta por autoridades, servidores públicos e representantes de empresas privadas associaram-se com o intento de obter vantagens patrimoniais indevidas em detrimento do erário amazonense, aproveitando-se para tanto do afrouxamento das medidas de controle das atividades administrativas”;
d)     a ausência de fundamentação redunda em violação às garantias fundamentais que asseguram a preservação da intimidade, da vida privada, dos sigilos telefônicos, telemáticos, fiscal e bancário, bem assim, afrontam os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5º, incisos X, XII, LIV e LV).
Postula-se, assim, a concessão de liminar para determinar a suspensão e impedimento a quebra de sigilo bancário, fiscal telefônico e telemático, da impetrante conforme Requerimento da CPI e, no mérito, prestadas ou não as informações, requer seja concedida em definitivo a segurança. 
As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.
Em 13 de agosto de 2021, notifiquei a autoridade coatora para prestar informações complementares, as quais foram juntadas aos autos no dia 16 do mês corrente.
É relatório. Decido.
No caso em exame, informa a autoridade apontada como coatora que “conforme já asseverado nas informações inicialmente prestadas, até o presente momento o Requerimento nº 1013/2021, de autoria do Senador OMAR AZIZ (PSD-AM), Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da “Pandemia”, não foi apreciado pelo Plenário do colegiado”. (Grifamos). 
Logo, não há ato da CPI a ser examinado na via mandamental, nem tampouco foi demonstrada violação a direito líquido e certo, razão pela qual, ausente o objeto e a condição da ação consubstanciada no interesse de agir, o writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devendo ser extinto. 
Nesse sentido, colaciono precedentes:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONDIÇÃO – O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo.
(MS 37144, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.03.2021)
[...] MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO QUADRO FÁTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. Caracterizada divergência entre as alegações da impetrante e as informações prestadas pela autoridade-coatora acerca do quadro fático, cuja superação depende necessariamente de dilação probatória, é inadmissível a ação de mandado de segurança. Segurança denegada. Medida liminar cassada.
(MS 26336, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno,DJe de 01.08.2014).
Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, parágrafo 1º , do Regimento Interno do STF.
Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator